Tribunal: TJMMG
Processo: 0000404-03.2018.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - MINISTÉRIO PÚBLICO -
INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA,
EM TÓPICO RELATIVO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE
MISSÃO (ART. 196 DO CPM) - ENTENDIMENTO DE QUE, PELO
CARÁTER DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL, HÁ
UMA ÚNICA CONDUTA PUNÍVEL, UM ÚNICO CRIME DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) - FASE DE
COGNIÇÃO SUMÁRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE POR CONSTITUIR
PREJULGAMENTO DE MÉRITO - CONSTATAÇÃO DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DE
UMA TIPICIDADE, AINDA QUE TEÓRICA, DO DELITO DE
DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO - PROVIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 0000404-03.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 18/06/2020 Publicação: 10/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM TÓPICO RELATIVO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (ART. 196 DO CPM) – ENTENDIMENTO DE QUE, PELO CARÁTER DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL, HÁ UMA ÚNICA CONDUTA PUNÍVEL, UM ÚNICO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE POR CONSTITUIR PREJULGAMENTO DE MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DE UMA TIPICIDADE, AINDA QUE TEÓRICA, DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Guilherme Quadros de Araújo, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Ministério Público. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, através de sua ilustre representante junto à Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual, em face da decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular que rejeitou parte da denúncia oferecida em desfavor do Cabo PM Guilherme Quadros de Araújo, aduzindo que o tipo penal previsto no art. 196 do CPM (descumprimento de missão) é norma subsidiária, aplicando-se apenas em caso de ausência ou impossibilidade de aplicação de norma mais grave. Verifica-se dos autos que o militar, Cabo PM Guilherme Quadros de Araújo, foi denunciado, em data de 24 de março de 2019, como incurso nas sanções dos art. 195 (abandono de posto), por duas vezes, 196 (descumprimento de missão), por vinte e duas vezes), 312 (falsidade ideológica), por oito vezes, e 319 (prevaricação), por duas vezes, combinados com o art. 80, todos do Código Penal Militar (fls. 01A/01D). Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, nos dias 04 e 08 de maio de 2017, no município de Montes Claros, o denunciado, devidamente escalado para ministrar aulas do Programa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Educação Ambiental – PROGEA abandonou, sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que lhe foi designado. Consta, outrossim, dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, o denunciado, designado para ministrar aulas nas seguintes escolas da Zona Rural de Montes Claros/MG e correspondentes datas: Escola Estadual Professora Marilda de Oliveira nos dias 11/04/2017, 18/04/2017, 25/04/2017, 02/05/2017, 09/05/2017, 16/05/2017 e 23/05/2017, Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento nos dias 15/05/2017, 18/05/2017, 22/05/2017, 29/05/2017 e 02/06/2017 e Escola Municipal Alfredo Soares da Mota nos dias 06/04/2017, 20/04/2017, 27/04/2017, 04/05/2017, 11/05/2017, 18/05/2017, 25/05/2017 e 01/06/2017, bem como nos dias 28/04/2017 e 02/06/2017, deixou de desempenhar missão que lhe foi confiada. Consta, ainda, que nos dias 08, 09, 12, 19 e 22 de maio de 2017, o denunciado inseriu declarações falsa em documentos público com o fim de alterar a verdade de fato juridicamente relevante, ação esta que atentou contra a Administração Militar. Por fim, consta que, nos dias 28 de abril e 02 de junho do ano de 2017, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício ou o praticou contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 1- DO ABANDONO DE POSTO (art. 195, CPM): Na data de 04 de maio de 2017, o denunciado estava escalado (fl. 178) para ministrar aulas do Programa de Educação Ambiental – PROGEA na Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento, no turno de 07h00min a 11h00min. Na data de 08 de maio de 2017, o denunciado, da mesma forma, estava escalado (fls. 148 e 181) para ministrar as aulas do PROGEA na referida escola, no turno de 12h45min a 14h30min. Não obstante, o denunciado deixou o local de serviço antes do término do horário previsto, não ministrando as aulas devidas, ao argumento de estaria empenhado para diligência policial, o que não se observou no caso concreto. As condutas narradas amoldam-se ao tipo penal militar de abandono de posto, capitulado no art. 195 do CPM. 2 – DO DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (art. 196, CPM): Segundo apurado, o denunciado se encontrava devidamente escalado para execução de tarefa específica, qual seja de ministrar aulas do Programa de Educação Ambiental – PROGEA nas escolas, da Zona Rural de Montes Claros/MG, contempladas para a execução, consoante Planejamento de Aulas do 1° Semestre de 2017 (fl. 148). Contudo, nas datas 11/04/2017, 18/04/2017, 25/04/2017, 02/05/2017, 09/05/2017, 16/05/2017 e 23/05/2017, estando escalado para ministrar aulas na Escola Estadual Professora Marilda de Oliveira, localizada no distrito de Nova Esperança; nas datas 15/05/2017, 18/05/2017, 22/05/2017, 29/05/2017 e 02/06/2017, estando escalado para ministrar aulas na Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento, localizada na comunidade de Santa Bárbara e, nas datas 06/04/2017, 20/04/2017, 27/04/2017, 04/05/2017, 11/05/2017, 18/05/2017, 25/05/2017 e 01/06/2017, estando escalado para ministrar aulas na Escola Municipal Alfredo Soares da Mota, localizada no Distrito de São João da Vereda, o denunciado não compareceu para os referidos empenhos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O militar denunciado, ainda, descumpriu missão nos dias 28/04/2017 e 02/06/2017, quando embora escalado (fls. 174 e 199) para cumprir demandas do PROGEA, como lançamentos e aulas, deslocou-se na viatura policial, para tratar de demandas estritamente pessoais (fls. 388/402). Assim, as condutas narradas no presente item se amoldam ao tipo penal militar de descumprimento de missão, capitulado no art. 196 do CPM. 3 – DA FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 312, do CPM): Segundo apurado, na data de 08 de maio de 2017, o denunciado, registrou os seguintes RAT’s: 1. RAT n° 2017-RAT-0005610503 (fl. 35) declarando que havia ministrado aula em 02/05/2017 na Escola Estadual Professora Marilda de Oliveira; 2. RAT n° 2017-RAT-0005610989 (fl. 37) declarando que havia ministrado aula em 08/05/2017 na Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento; Na data de 09 de maio de 2017, registrou o seguinte RAT: 3. RAT n° 2017-RAT-0005662989 (fl. 39) declarando que havia ministrado aula em 09/05/2017 na Escola Estadual Marilda de Oliveira; Na data de 12 de maio de 2017, registrou o seguinte RAT: 4. RAT n° 2017-RAT-0005824710 (fl. 40) declarando que havia ministrado aula em 11/05/2017 na Escola Municipal Alfredo Soares da Mota; Na data de 19 de maio de 2017, registrou os seguintes RAT’s: 5. RAT n° 2017-RAT-0006178455 (fl. 45) declarando que havia ministrado aula em 15/05/2017 na Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento; 6. RAT n° 2017-RAT-0006178674 (fl. 46) declarando que havia ministrado aula em 16/05/2017 na Escola Estadual Professora Marilda de Oliveira; Na data de 22 de maio de 2017, registrou o seguinte RAT: 7. RAT n° 2017-RAT-0006319853 (fl. 47) declarando que havia ministrado aula em 18/05/2017 na Escola Municipal Alfredo Soares da Mota; 8. RAT n° 2017-RAT-0006319774 (fl. 48) declarando que havia ministrado aula em 18/05/2017 na Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento; Contudo, infere-se dos autos que, em nenhuma das datas supracitadas, o militar compareceu para ministrar as aulas do Programa de Educação Ambiental – PROGEA. Nesse sentido, tem-se que tais registros em documentos públicos, qual sejam os Relatórios de Atividades – RAT’s, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desconformidade com a realidade dos fatos, se amoldam ao tipo penal militar de falsidade ideológica, capitulado no art. 312 do CPM. Segundo o apurado, nos dias 28/04/2017 e 02/06/2017, o denunciado estava escalado para ministrar as aulas do PROGEA, conforme escalas de fls. 174 e 199. Entretanto, verificou-se, através da análise das guias de movimentação de viatura policial – GPS e relatório de identificação de endereços (fls. 388/402), que o denunciado, além de não cumprir as atividades de sua escala de serviço, ainda, no horário de expediente, se deslocou em viatura policial com a finalidade de resolver assuntos particulares. Sendo assim, essas condutas se amoldam ao tipo penal militar de prevaricação, capitulado no art. 319 do CPM. Frente ao exposto, denunciado Cb. PM Guilherme Quadros de Araújo encontra-se incurso no art. 195 (abandono de posto), por duas vezes, no art. 196 (descumprimento de missão), por vinte e duas vezes, no art. 312 (falsidade ideológica), por oito vezes, e no art. 319 (prevaricação), por duas vezes, cc. art. 80, todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Em decisão acostada às fls. 433/434, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado decidiu por receber parcialmente a denúncia nos termos seguintes: O Ministério Público Estadual ofereceu a denúncia contra o Cb PM Guilherme Quadros de Araújo, qualificado nos autos do Inquérito Policial Militar, imputando ao mesmo a prática de condutas descritas nos artigos 195, por duas vezes; no art. 196, por vinte e duas vezes; no art. 312, por oito vezes e no art. 319, por duas vezes, c/c art. 80, todos do Código Penal Militar. A competência da Justiça Militar estadual no caso em apreço está configurada em relação ao delito previsto nos artigos 195 e 166, do CPM, por força do disposto no art. 9°, inciso I, do Código Penal Militar, notadamente por tratar-se de crime não previsto na lei penal comum. Quanto ao delito revisto no artigo 312, do CPM, a competência da Justiça Militar Estadual está configurada por força do disposto no art. 9°, inciso I, do Código Penal Militar, notadamente por tratar-se de crime definido de modo diverso na lei penal comum. Já em relação ao delito previsto no art. 319, do CPM, a competência da Justiça Militar Estadual está configurada por força do disposto no art. 9°, inciso II, alínea “e” do Código Penal Militar, notadamente por tratar-se de conduta prevista no Código Penal Militar praticada por militar estadual em situação de atividade contra a ordem administrativa militar. Os delitos constantes da denúncia são da competência do Conselho de Justiça. Juntamente com a denúncia estão presentes nos autos do IPM as provas dos fatos que em tese constituem crime e os indícios suficientes de autoria. Em relação ao delito previsto no art. 166, do CPM, é importante ressaltar que o Ministério Público denunciou o militar por ter, em tese, deixado de desempenhar missão que lhe foi confiada consistente em ministrar aulas no programa PROGEA e, depois disso, teria confeccionado os RAT’s constantes de fls. 35, 37, 39, 40, 45, 46, 47 e 48, inserindo a declaração de que havia ministrado as aulas, mas em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 nenhuma das datas o militar compareceu nas escolas designadas para ministrar as aulas. Tais condutas, em tese, praticadas pelo denunciado, devem ser considerados como um todo, consistindo na imputação em um tipo penal só, qual seja a do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312, do Código Penal Militar. Notadamente, porque a denúncia descreve que ele se valeu da confecção dos RAT’s para, em tese, subsidiar o fato de não ter ministrado as aulas do PROGEA. Sendo assim, face ao caráter de fragmentariedade do direito penal, não se pode admitir a incidência simultânea dos delitos previstos nos artigos 196 e 312, do CPM, em uma única conduta, sob pena de se caracterizar um excesso na acusação. Além disso, o tipo penal previsto no art. 166, do CPM é uma norma subsidiária, ou seja, na ausência ou impossibilidade de aplicação da norma principal mais grave, aplica-se a norma subsidiária menos grave, o que na lição de Nelson Hungria é chamado de “Soldado de Reserva”. Diante do exposto, recebo a presente denúncia apenas pela imputação prevista nos artigos 195, 312 e 319, do CPM e deixo de receber a denúncia que imputa ao militar a prática da conduta prevista no art. 196, do CPM, o fazendo nos termos do artigo 77, alínea “e”, c/c artigo 78, alínea “a”, do CPPM, determino a citação do militar denunciado através do comandante e designo a data de 23/09/2019, às 14:30 horas, audiência de inquirição da testemunha militar arrolada na denúncia. (...) A representante do Ministério Público, naquela oportunidade, interpôs o presente recurso em sentido estrito (fls. 446/449). Em suas razões recursais, sustentou que o denunciado cometeu, em meio à série de condutas delituosas detectadas na presente ação, atos distintos: descumpriu escalas previamente definidas, com base nas quais deveria ministrar aulas em escolas públicas pelo programa PROGEA e, em outro momento, elaborou Relatórios de Atividades - RATs, em desconformidade com a realidade dos fatos. Ainda nesse ponto, sustentou que, por isso, não há que se falar em subsidiariedade do descumprimento de missão, restando nítido que os contextos de cometimento das infrações cominadas ao recorrido foram distintos, tendo ele, primeiro, descumprido missão e, somente após, falsificado RATs. Aduziu que deverá se atentar para o fato de que, nem todas as vezes que descumpriu a missão (22 vezes), o acusado ludibriou a administração militar por meio de falsidade de declarações, fazendo-o, neste último, por 8 vezes. Alegou que, mesmo atendendo ao raciocínio do douto magistrado “a quo”, depreende-se que, por outras 14 vezes, houve o cometimento de descumprimento de missão sem que houvesse relação com qualquer falsidade ideológica, restando nítidos serem delitos autônomos, seja pelas datas distintas em que foram praticados, seja pelo número de infrações, seja pelos distintos objetos jurídicos tutelados. Ressaltou que a conduta afrontosa do denunciado, consciente de suas atribuições específicas e não justificadas da maneira devida, é ato que merece ser penalmente reprimido, tanto por sua gravidade quanto por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sua adequação típica ao delito previsto no art. 196 do Código Penal Militar, não sendo justificável falar-se de antefato impunível. Citou precedentes: Apelação n. 6.193/10, apelante Neymar Pereira dos Santos, TJSP. Argumentou que a fase de recebimento da denúncia não constitui o momento processual adequado para que o i. magistrado proceda à manifestação sobre o princípio da consunção ou absorção de tipos penais, visto que tal decisão deve ser proferida na fase de aplicação de pena, e, no caso, submetida à apreciação de todos os membros do conselho permanente de justiça. Citou precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 27.628/GO, relator Ministro Jorge Mussi, julgamento realizado em 13 de novembro de 2012, decisão publicada em 3 de dezembro de 2012. Ao final, considerando estar nítido que a conduta em análise não constitui fato subsidiário a outros crimes e não sendo a fase processual adequada para análise de eventual princípio da consunção, requereu que o recurso seja conhecido e provido no sentido do recebimento integral da denúncia. Em suas contrarrazões, a Defesa requereu seja negado provimento ao recurso do Ministério Público porquanto o artigo 196 do Código Penal Militar, é norma subsidiária, aplicando-se apenas em caso de ausência ou impossibilidade de aplicação de norma mais grave (fls. 454/458). O douto e culto Procurador de Justiça atuante neste Tribunal castrense, Doutor José Alberto Sartório de Souza, assim se manifestou (fls. 463/467): (...omissis...) In casu, não há dúvida quanto à aptidão formal da peça preambular, a qual atende a todos requisitos do art. 77 do CPPM, possibilitando o contraditório e ampla defesa. Outrossim, não afirmou o Juízo singular em seu despacho que o fato narrado fugisse à competência da Justiça Militar, que estivesse extinta a punibilidade, nem que fosse manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador. Assim, necessário o integral recebimento da exordial, eis que o momento correto para dar o magistrado nova definição jurídica aos fatos é o da prolação da sentença, em que lhe é facultada a emendatio libelli ou a mutatio libelli. Sobre a retificação da denúncia no momento do recebimento da mesma, ensina Guilherme de Souza Nucci “Tratar-se-ia de um indevido prejulgamento, tornando parcial o Juízo, além do que a titularidade da ação penal é exclusivamente do Ministério Público. Ademais cabe o magistrado empreender qualquer modificação, de acordo com o preceituado nos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal, na fase da sentença” (in Código de Processo Penal Comentado, 9ª. Ed. Revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2009, p. 713). Seguem Acórdão do TJMG sobre a matéria, com destaque para o primeiro, que julgou incabível a aplicação do princípio da consunção na fase do recebimento da denúncia, exata situação tratada nestes autos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 12 E 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N.° 10.826/03 – RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NÃO CABIMENTO – MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – RECURSO PROVIDO. A peça acusatória que descreve vários fatos criminosos deve ser recebido em sua integralidade, pois o momento próprio da análise do mérito é na sentença. (TJMG – Rec em Sentido Estrito 1.0439.19.000398-8/001, Relator(a): Des. (a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 12/11/2019) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA – ADITAMENTO – RECEBIMENTO. A denúncia e o aditamento somente devem ser rejeitados nos casos do artigo 395 do Código de Processo Penal. Não é possível a simples retificação da denúncia ou do aditamento no momento do seu recebimento, vez que cabe ao Ministério Público, como titular da ação penal, nesta fase processual e capitulação jurídica dos fatos em apuração. (TJMG – Rec em Sentido Estrito 1.0079.06.301240-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cezar Dias, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/02/2011, publicação da súmula em 15/03/2011) Ex positis, sou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque é próprio (art. 516, letra “d”, do CPPM) e tempestivo, estando presentes os demais requisitos para a sua admissão. A discussão colocada pela nobre representante de Ministério Público em sua peça recursal traz a tese relativa à possibilidade ou não de o Magistrado, em juízo de cognição sumária de uma ação penal, deixar de receber a denúncia considerando que um dos crimes descritos na narrativa fática é subsidiário e, dessa forma, pela dinâmica dos fatos e em face do caráter de fragmentariedade do direito penal, não se poderia admitir a incidência simultânea dos delitos previstos nos artigos 196 e 312 do CPM, em uma única conduta, sob pena de se caracterizar um excesso na acusação, como assim decidido. Bem. Entendo que não há possibilidade de se fazer um Juízo de mérito da própria ação penal na decisão de recebimento de denúncia. Nessa fase, são analisadas as questões formais para se evitar a inépcia, competência do Juízo, a incidência da prescrição e, por fim, a existência de justa causa (indícios de materialidade e indicação da autoria) porquanto, nesse último, o gravame de ser processado injustamente constitui uma “pena” antes de qualquer Juízo de valor da ocorrência de uma conduta punível. Nesse último aspecto, encontra-se a preocupação de se evitar o excesso na acusação invocada pelo Meritíssimo Juiz “a quo”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Contudo, não se pode perder de vista a necessidade de se equalizar o princípio in dubio pro societate com a tentativa de não se incorrer em excesso da acusação. A ilustre representante do Ministério Público ofereceu uma denúncia, com a descrição das circunstâncias fáticas, em tópicos sobre cada um dos possíveis delitos, e, ao final de sua peça, a indicação expressa das imputações possíveis ao militar, sendo estas no art. 195 (abandono de posto), por duas vezes, no art. 196 (descumprimento de missão), por vinte e duas vezes, no art. 312 (falsidade ideológica), por oito vezes, e no art. 319 (prevaricação), por duas vezes, cc. o art. 80, todos dispositivos do Código Penal Militar. O Meritíssimo Juiz “a quo” deixou de receber a denúncia no tocante à descrição fática do delito de descumprimento de missão, bem como a respectiva imputação. Da leitura da denúncia, percebe-se que a narrativa fática traz elementos suficientes para permitir o processamento da ação penal quanto à existência de possível prática do delito de descumprimento de missão de forma autônoma, sem manter uma correlação com a suposta prática do delito de falsidade ideológica, o que descaracteriza o caráter subsidiário do delito menos grave em face de um delito mais grave. Do inteiro teor da denúncia, destaco o tópico sobre o descumprimento da missão, in verbis: 2 – DO DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (art. 196, CPM): Segundo apurado, o denunciado se encontrava devidamente escalado para execução de tarefa específica, qual seja de ministrar aulas do Programa de Educação Ambiental – PROGEA nas escolas, da Zona Rural de Montes Claros/MG, contempladas para a execução, consoante Planejamento de Aulas do 1° Semestre de 2017 (fl. 148). Contudo, nas datas 11/04/2017, 18/04/2017, 25/04/2017, 02/05/2017, 09/05/2017, 16/05/2017 e 23/05/2017, estando escalado para ministrar aulas na Escola Estadual Professora Marilda de Oliveira, localizada no distrito de Nova Esperança; nas datas 15/05/2017, 18/05/2017, 22/05/2017, 29/05/2017 e 02/06/2017, estando escalado para ministrar aulas na Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento, localizada na comunidade de Santa Bárbara e, nas datas 06/04/2017, 20/04/2017, 27/04/2017, 04/05/2017, 11/05/2017, 18/05/2017, 25/05/2017 e 01/06/2017, estando escalado para ministrar aulas na Escola Municipal Alfredo Soares da Mota, localizada no Distrito de São João da Vereda, o denunciado não compareceu para os referidos empenhos. O militar denunciado, ainda, descumpriu missão nos dias 28/04/2017 e 02/06/2017, quando embora escalado (fls. 174 e 199) para cumprir demandas do PROGEA, como lançamentos e aulas, deslocou-se na viatura policial, para tratar de demandas estritamente pessoais (fls. 388/402). Assim, as condutas narradas no presente item se amoldam ao tipo penal militar de descumprimento de missão, capitulado no art. 196 do CPM. Quanto à falsidade ideológica, assim registrou na denúncia: 3 – DA FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 312, do CPM): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Segundo apurado, na data de 08 de maio de 2017, o denunciado, registrou os seguintes RAT’s: 1. RAT n° 2017-RAT-0005610503 (fl. 35) declarando que havia ministrado aula em 02/05/2017 na Escola Estadual Professora Marilda de Oliveira; 2. RAT n° 2017-RAT-0005610989 (fl. 37) declarando que havia ministrado aula em 08/05/2017 na Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento; Na data de 09 de maio de 2017, registrou o seguinte RAT: 3. RAT n° 2017-RAT-0005662989 (fl. 39) declarando que havia ministrado aula em 09/05/2017 na Escola Estadual Marilda de Oliveira; Na data de 12 de maio de 2017, registrou o seguinte RAT: 4. RAT n° 2017-RAT-0005824710 (fl. 40) declarando que havia ministrado aula em 11/05/2017 na Escola Municipal Alfredo Soares da Mota; Na data de 19 de maio de 2017, registrou os seguintes RAT’s: 5. RAT n° 2017-RAT-0006178455 (fl. 45) declarando que havia ministrado aula em 15/05/2017 na Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento; 6. RAT n° 2017-RAT-0006178674 (fl. 46) declarando que havia ministrado aula em 16/05/2017 na Escola Estadual Professora Marilda de Oliveira; Na data de 22 de maio de 2017, registrou o seguinte RAT: 7. RAT n° 2017-RAT-0006319853 (fl. 47) declarando que havia ministrado aula em 18/05/2017 na Escola Municipal Alfredo Soares da Mota; 8. RAT n° 2017-RAT-0006319774 (fl. 48) declarando que havia ministrado aula em 18/05/2017 na Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento; Contudo, infere-se dos autos que, em nenhuma das datas supracitadas, o militar compareceu para ministrar as aulas do Programa de Educação Ambiental – PROGEA. Nesse sentido, tem-se que tais registros em documentos públicos, qual sejam os Relatórios de Atividades – RAT’s, em desconformidade com a realidade dos fatos, se amoldam ao tipo penal militar de falsidade ideológica, capitulado no art. 312 do CPM. Conforme muito bem ressaltou a nobre representante do Ministério Público, são contextos fático distintos, atos praticados de forma igualmente distinta, sendo eles o descumprimento de escalas previamente definidas, com base nas quais deveria ministrar aulas em escolas públicas pelo programa PROGEA em 22 (vinte e duas) ocasiões e, em outro momento, a elaboração de 8 (oito) Relatórios de Atividades - RATs em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 desconformidade com a realidade dos fatos. Não foram elaborados relatórios todas as vezes em que deixou de obedecer à escala de ministrar aulas nas escolas públicas, em ação autônoma, o que permite a percepção de uma tipicidade teórica. O descumprimento de missão é delito previsto no Código Penal Militar, cujo bem jurídico tutelado é o serviço militar. Não poderíamos valorá-lo menor ou inexpressivo diante de fatos ocorridos na caserna, ou, ainda, como um antefato impunível. É necessário estabelecer o nexo causal das condutas dentro de um contexto fático para, então, concluir que o ato ou ação considerado como descumprimento de missão constitui um meio necessário, ou um ato preparatório, ou executório de um outro delito. Sobre a possível aplicação do princípio da consunção na fase de cognição sumária de recebimento de denúncia, coaduno com o Ministério Público. Somente com a averiguação da procedência dos fatos, a verdade real será abstraída das provas e permitirá a aplicação do princípio da consunção de delitos, se for o caso. A avaliação da aplicação do princípio da consunção ou absorção de tipos penais constituiu, in casu, um verdadeiro prejulgamento de mérito – cuja competência é do Conselho Permanente de Justiça –, o que não se pode admitir. Desta feita, dou provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a existência de fatos descritos na denúncia que, em tese, tipificam delitos de descumprimento de missão que precisam submeter-se ao devido processo legal para, então, averiguar a procedência ou não da denúncia, e, posteriormente, averiguar a aplicação do princípio da consunção de delitos. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2020. Juiz Jadir Silva Relator